Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730827-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA REU: GILEAD RODRIGUES DOURADO, E. H. D. C., E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO DESPACHO Emende-se a Inicial com o fito de comprovar o preenchimento do requisito lançado no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja o depósito de montante na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 11:30:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora